Tribunal: STF
Processo: RE 466043
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. ICMS.
   Estorno proporcional. Base de cálculo reduzida. Princípio da
   não-cumulatividade não violado. Precedentes. 3. Correção
   monetária do crédito de ICMS. Não cabimento. Precedentes. 4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.